Tribunal: TJSP
Processo: 2224865-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224865-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante TETO
CONSTRUTORA S/A, é agravado MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224865-11.2019.8.26.0000 -Voto no 16838
2
Voto n. 16838
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2224865-11.2019.8.26.0000
Comarca:
Mogi das Cruzes
Agravante:
Teto Construtora S/A
Agravado:
Município de Mogi das Cruzes
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Preço Público.
Decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência
requerida pelo executado. Pretensão à reforma. Sentença
proferida na origem. Extinção da execução a pedido da
exequente. Perda do objeto recursal. Recurso prejudicado.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de
tutela de urgência, interposto por Teto Construtora S/A em face da r. decisão de p.14
que, nos autos da execução fiscal movida pelo Município de Mogi das Cruzes,
indeferiu a concessão da tutela de urgência requerida pelo executado (desbloqueio do
valor constrito de mais de meio milhão de reais nas contas da empresa), ora agravante,
uma vez que não estaria comprovado o cumprimento de obrigação acessória de manter
atualizado o seu endereço nos cadastros do município com o qual contraiu débitos
tributários.
Alega a agravante, em síntese, que: (i) o bloqueio de mais de meio
milhão foi efetivado antes mesmo de ser tentada a sua citação por edital; (ii) a empresa
nunca teve sede no município de Mogi das Cruzes e não se sabe a origem do débito;
(iii) a empresa mudou de local em 2011 e consignou a mudança no seu contrato social
na JUCESP; (iv) sua citação foi efetivada em endereço equivocado, devendo ser
declarada nula; (v) a empresa executada nunca se dissolveu, mas apenas mudou de
endereço com a devida comunicação à JUCESP; (vi) até o presente momento, não sabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224865-11.2019.8.26.0000 -Voto no 16838
3
a origem do débito inscrito; (vii) o AR juntado aos autos sequer possui assinatura, o
que por si só seria motivo para a nulidade do ato e atos subsequentes.
Requer, nesse cenário, seja declarada a nulidade da citação, bem
como de todos os atos subsequentes, além da concessão da tutela de urgência, a fim de
que seja determinado o desbloqueio do valor constrito (R$ 529.652,31).
Intimada para resposta, a Fazenda Pública noticiou a desistência do
feito, ante a necessidade de se corrigir a CDA (p. 137).
Manifestação do agravante para que seja dado provimento ao
recurso, uma vez que houve constrição, erro e abuso excessivo na execução (p.
143/144).
II Fundamentação
O recurso está prejudicado.
Com efeito, em consulta ao site do TJSP1, verifica-se que foi
proferida sentença de extinção na origem, cuja disponibilização no DJE ocorreu em
26/02/2020. A extinção ocorreu com fundamento no art. 775, parágrafo único, do
CPC/15 (desistência da ação), havendo condenação da municipalidade agravada ao
pagamento de honorários advocatícios no importe de 8% do valor da causa, nos
termos do art. 85, § 3o, II, do CPC/15.
Como se vê, o presente agravo de instrumento perdeu o seu objeto.
A esse respeito, merece destaque a seguinte de Nelson Nery Junior
e Rosa Maria de Andrade Nery (in lição “Código de Processo Civil Comentado e
legislação extravagante”, 10a edição, Editora Revista dos Tribunais, págs. 960/961):
“6. Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a
1
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=A10003HTC0000&processo.foro=361&processo.nu
mero=1501530-90.2016.8.26.0361&uuidCaptcha=sajcaptcha_fdf99c76a0f449c4a3c67b2fffeedc76

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224865-11.2019.8.26.0000 -Voto no 16838
4
perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se
o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar
inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo
prejudicado.”
Destarte, considerando a perda de seu objeto, resta prejudicado o
exame do presente recuso, ante a carência superveniente de interesse recursal.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se por prejudicado o presente agravo de
instrumento.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)